Tribunal: STF
Processo: HC 213202
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.



    1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator.



    2. Não atendidos os requisitos previstos na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, descabe acolher o pedido voltado à concessão de prisão domiciliar.



    3. Agravo interno desprovido.